Tribunal: CARF
Processo: 11080.916909/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.916909/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.096 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
LIDERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/04/2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite
Cavalcante (relator) e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator) que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Felipe de Barros Reche..
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.916909/2012-05
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls.
70/74), quanto segue.
Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito número
41350.08033.200712.1.3.04-7061, com base em alegado crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, de Código de Receita 5856 - COFINS, data de arrecadação em
25/04/2012, fls. 46 a 51.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fl. 4, fundamentado na alocação integral do pagamento não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, fls. 02/03, alegando que diante da não homologação o contribuinte
retificou a sua DCTF do mês de Março/2012, informando devidamente as alocações
dos valores de débito e do Darf pago, solicitando que seja, assim, processada e
homologada a PER/DCOMP inicialmente apresentada.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o julgamento nesta DRJ.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 71), verbis.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/04/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NÃO
RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na declaração de compensação deve se dar mediante apresentação de
declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originariamente pela DRJ, que se
manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo
órgão de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 18 de fevereiro de 2015 do teor do acórdão recorrido (fls. 89), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 20 de abril daquele mesmo ano (fls. 93/101),
ilustrado apenas com procuração ao advogado, acórdão recorrido com extrato e DARFs (fls.
103/110), reiterando sua manifestação de inconformidade, sustentando resumidamente quanto
segue.
Em virtude dessas retificações houve a geração de créditos tributários relativos às
contribuições do PIS e da COFINS. Essas retificações e os respectivos recálculos
geraram créditos a compensar do PIS e da COFINS, em decorrência de pagamento a
maior no mês de março de 2012, nos montantes de R$ 4.478,53 e R$ 20.618,00,
respectivamente.
A formação dos créditos é fato incontroverso.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

Apurado os respectivos créditos os mesmos foram utilizados paa compensação do PIS e
da COFINS dos meses subsequentes.
O crédito apurado foi utilizado para compensação do PIS e da COFINS dos meses
subsequentes. No caso da PER/DCOMP no 09793.83553.250912.1.3.04-8697, os
débitos compensados foram do PIS e da COFINS relativos ao período de apuração
agosto de 2012, nos montantes de R$ 2.400,00 e 11.054,55, respectivamente.
No entanto, ocorreu que, apesar da SPED Fiscal PIS/COFINS ter sofrido as devidas
retificações, não foram realizadas as retificações da DCTF e da DACON.
Porém, esse fato não pode ser obstáculo ao reconhecimento do cédito e, por
conseguinte, da compensação propriamente dita, porquanto a prova dos autos não deixa
margem a dúvida do recolhimento a maior.
..............................................................(omissis).................................................................
Os documentos que instruíram a manifestação de inconformidade permitem aferir não
apenas a legitimidade do crédito mas a própria adequação do procedimento
compensatório levado a efeito. A necessidade de outras provas, invocadas como razão
de decidir pela DRJ, não se mostram convincentes já que os meios de prova presentes
nos autos são suficientes para deferir a compensação na forma pretendida.
Em 26 de março de 2015 foi expedida intimação para que o signatário do recurso
exibisse seus documentos de identificação (fls. 1184, providência devidamente atendida (fls.
120).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante, Relator.
O recurso é tempestivo, posto que o contribuinte tomou ciência do teor do acórdão
recorrido em 18 de fevereiro de 2015 (fls. 89), e ingressou com seu Recurso Voluntário em 20 de
abril subsequente (fls. 93/101), dentro do prazo estipulado no art. 33 do Decreto 70.235/1972.
Presentes os demais pressupostos processuais, tomo conhecimento do apelo.
Tal como resumido na decisão recorrida, trata o presente processo de pedido de
retificação de DCTF entregue após tomar ciência do Despacho Decisório, com vistas à
homologação
do
PER/DCOMP
no
41350.08033.200712.1.3.04-7061,
objetivando
o
reconhecimento de restituição de pagamento efetuado a maior, com vistas a quitar, via
compensação, os valores de R$ 4.478,53 e 20.618,00, respectivamente, a título de PIS e
COFINS.
Para manter o despacho decisório sustenta o acórdão recorrido que a não
homologação da compensação decorreu da inexistência do crédito utilizado, pois o valor
recolhido correspondeu ao débito expresso na DCTF que se achava ativa na data em que o
despacho decisório foi emitido. Disserta sobre a legislação que disciplina a utilização de DCTF e
DIPJ, asseverando que a partir da ciência deixa de existir a espontaneidade, pelo que a
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

retificação da DCTF somente será válida caso esteja acompanhada de elementos de prova,
através de documentos hábeis e idôneos suficientes para o convencimento da autoridade fiscal
quanto ao erro praticado no documento retificado.
Por sua vez, insiste o recorrente – reiterando os termos de sua manifestação de
inconformidade – que em 20 de julho de 2012 promoveu a retificação do SPED Fiscal/COFINS
(atual EFD Contribuições), referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, e
prossegue, verbis.
Em virtude dessas retificações houve a geração de créditos tributários relativos às
contribuições do PIS e da COFINS. Essas retificações e os respectivos recálculos
geraram créditos a compensar do PIS e da COFINS, em decorrência de pagamento a
maior no mês de março de 2012, nos montantes de R$ 4.478,53 e R$ 20.618,00,
respectivamente.
A formação dos créditos é fato incontroverso.
Apurado os respectivos créditos os mesmos foram utilizados paa compensação do PIS e
da COFINS dos meses subsequentes.
O crédito apurado foi utilizado para compensação do PIS e da COFINS dos meses
subsequentes. No caso da PER/DCOMP no 09793.83553.250912.1.3.04-8697, os
débitos compensados foram do PIS e da COFINS relativos ao período de apuração
agosto de 2012, nos montantes de R$ 2.400,00 e 11.054,55, respectivamente.
No entanto, ocorreu que, apesar da SPED Fiscal PIS/COFINS ter sofrido as devidas
retificações, não foram realizadas as retificações da DCTF e da DACON.
Porém, esse fato não pode ser obstáculo ao reconhecimento do cédito e, por
conseguinte, da compensação propriamente dita, porquanto a prova dos autos não deixa
margem a dúvida do recolhimento a maior.
..............................................................(omissis).................................................................
Os documentos que instruíram a manifestação de inconformidade permitem aferir não
apenas a legitimidade do crédito mas a própria adequação do procedimento
compensatório levado a efeito. A necessidade de outras provas, invocadas como razão
de decidir pela DRJ, não se mostram convincentes já que os meios de prova presentes
nos autos são suficientes para deferir a compensação na forma pretendida.
Em favor de seus argumentos, invoca julgado do 1o Conselho de Contribuintes,
através do Acórdão no 101-92.819, Relatora Sandra Maria Farani, DOU de 23.1.1999, verbis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na busca da verdade
material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os documentos que se
extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores para obter a prova da
efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que
elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Não se pode perder de vista que o contribuinte promoveu à retificação de suas
informações, através de SPED Fiscal (EFD Contribuições) anteriormente à emissão do
despacho decisório, ou seja, promoveu à competente retificação espontaneamente, mesmo que
não através da forma mais escorreita e adequada, que seria via DCTF Retificadora.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

Veja-se que, conceitualmente, SPED Fiscal é o nome dado ao processo de
escrituração digital da Receita Federal internamente também chamado de EFD (Escrituração
Fiscal Digital). Com ele, a Receita Federal e os órgãos fazendários estaduais recebem dos
contribuintes todas as informações que precisam sobre a apuração de tributos em geral.
Logo, forçoso reconhecer que, comprovando-se que efetivamente as retificações
foram processadas pelo sujeito passivo via SPED Fiscal, imperativo concluir-se que a Receita
Federal tem como aferir a sua veracidade, seja quanto à data da retificação para fins de
comprovar-se ser anterior à emissão do Despacho Decisório (comprovando-se, assim, a
espontaneidade alegada pelo contribuinte), seja quanto ao seu conteúdo, para comprovar-se (ou
não) a procedência das alegações do sujeito passivo e a existência do mencionado crédito.
Embora não seja a forma legalmente mais escorreita, a providência referida no
parágrafo anterior, data vênia, parece caminhar no mesmo sentido da jurisprudência deste
Conselho relativamente à incansável busca pela primazia da verdade material, tantas vezes já
reiterada por acórdãos do CARF e da CSRF.
Não me parece razoável, porém que, pelo só fato de que uma mera formalidade
(retificação da DCTF) tenha deixado de seguir o ritual disciplinado pelos atos internos da SRFB,
seja motivo suficiente para desconsiderar-se os demais meios de prova e concluir-se que não são
verdadeiras as informações trazidas ao processo pelo contribuinte.
Em outras palavras, simplesmente negar a busca do direito perseguido pela ora
recorrente, em nome do estrito formalismo legal, é o mesmo que dizer que o mais importante é a
forma e não a essência, significando fazer tábula rasa das dezenas de julgados que privilegiam a
busca da verdade material em todos os seus aspectos, deixando de lado a verdade estrita.
Cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário – conjugadamente com os argumentos
desenvolvido linhas atrás – aflora-me a firme convicção de que a verdade (que sempre costuma
representar o melhor direito) pode muito bem se encontrar com a empresa, ora recorrente, caso
confirmada seja a idoneidade de suas informações, relativamente às retificações processadas
através de SPED Fiscal entregues aos órgãos da Receita Federal anteriormente à prolação do
Despacho Decisório, principalmente porque restaria confirmada a espontaneidade do
contribuinte, uma vez que, na prática, impõe-se reconhecer que a RETIFICAÇÃO das
informações defendidas pelo contribuinte aconteceu, embora não através da DCTF como
defendido pela decisão de piso.
Minha posição neste colegiado quanto a necessidade de se mitigar a letra fria das
normas para buscar a verdade material, a verdade real, é fato público, notório e de todos
conhecida.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
Colegiado, inclusive com respaldo em decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
- CSRF, relativamente à busca da verdade material, providência necessária para homenagear o
tão festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Importante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, seja pela retificação de uma informação por
SPED Fiscal quando deveria ter sido feita por DCTF, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida. E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Por isto mesmo, formalizei inicialmente proposta de Diligência à repartição de
origem, rejeitada pelos demais membros desta Turma, com os seguintes quesitos: (i) - Apurar se
efetivamente a recorrente promoveu às alegadas retificações do SPED Fiscal PIS/COFINS, em
20 de julho de 2012, antes da emissão do Despacho Decisório de 03 de janeiro de 2013 (fls.6),
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

extraindo cópia do seu inteiro teor para juntar ao presente processo; (ii) – informar se na
Retificação do SPED Fiscal objeto do item anterior constaram os dados necessários e suficientes
para que se tivesse processado a retificação da DCTF; (iii) – persistindo alguma dúvida ou
contradição, intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos e, se for o caso, juntar documentos
contábeis comprobatórios de suas alegações; (iv) – confirmar a veracidade e autenticidade do
recibo de entrega de escrituração fiscal digital do PIS/PASEP E DA COFINS (fls. 14),
decodificando e/ou descrevendo todas as informações e documentos constante da referida
escrituração; (v) – caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba (para análise e conferência pelo técnico
designado para dar cumprimento a esta diligência) outros documentos pertinentes, se for o caso;
(vi) – emitir relatório circunstanciado sobre o resultado desta Diligência e demais providências
objeto dos itens anteriores; (vii) – concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e
resultado do relatório referido no item anterior, para se manifestar, querendo, no prazo de 30
dias; e, (viii) – ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da
demanda.
Rejeitado a proposta de Diligência pela maioria da Turma, entendo que restou
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte para confirmar as provas
materiais do seu alegado direito, com vistas a correção de simplório erro material e, por isto
mesmo, em arrepio à jurisprudência predominante no CARF que recomenda que sempre se dê
prevalência à busca da verdade material em detrimento do formalismo estrito.
Consequentemente – e como sempre tenho me posicionado neste colegiado – o
que me parece mais razoável é aceitar-se como verdadeiros os documentos e argumentos
exibidos pelo sujeito passivo e, consequentemente, acolher e prover o recurso voluntário, já que
ao contribuinte não foi permitido produzir todas as provas pretendidas como acima demonstrado.
Saliente-se, em complementação, que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propaganda verdade material defendida
pela doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a
ementa de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
Não é demais relembrar manifestação esposada pela advogada Amal Narsallah,
sob o título “CARF: PODEM SER APRESENTADAS PROVAS NO MOMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO” (publicado em 21.09.2017), segundo a qual o processo
administrativo é regido pelo princípio da verdade material, objetivando a busca da realidade
dos fatos, e sempre desconsiderando-se as presunções. “Vale dizer ainda, que a administração
deve realizar de ofício as investigações necessárias ao esclarecimento da verdade material com o
objetivo de alcançar uma decisão justa.” (Destaquei).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola”, e prossegue, verbis.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
............................................................(omissis).............................................................
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material. (Destaquei).
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do
Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso. (Destaques do original).
Ora, Senhores Conselheiros! Se a busca da verdade material é um postulado já
sedimentado na jurisprudência desta casa, imperativo se torna o reconhecimento da possibilidade
de mitigar-se a legislação para, na confirmada presença de erros materiais manifesto, aceitar-se
a sua correção, exatamente para se dar guarida a consecução da verdade material, uma vez que
está sobejamente comprovado nos autos por documentos exibidos que o erro objeto desta
demanda não causou nenhum prejuízo ao erário e a sua aceitação igualmente nenhum prejuízo
acarretará aos órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB. Em outras palavras, o
único prejudicado será mesmo o sujeito passivo, que é a parte mais frágil da relação fisco-
contribuinte. E para minimizar essa anomalia é que foram criados os colegiados administrativos
como o CARF, com composição paritária, e de cujas discussões sempre resulta uma melhor e
mais consentânea interpretação das rígidas normas tributárias.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito discutido em virtude do alegado pagamento a
maior ou indevido; considerando que foi rejeitada a proposta de conversão do julgamento em
diligência que objetivava exatamente comprovar (ou não) a tese do sujeito passivo e, assim, dar
prevalência à consagrada tese da incessante busca pela verdade material; considerando ainda,
que induvidosamente o recorrente promoveu espontaneamente as retificações alegadas através de
SPED Fiscal, meses antes da emissão do Despacho Decisório; considerando, finalmente, que até
os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após
serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de reconhecer o cerceamento
ao direito de defesa da parte e, consequentemente, para DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche – Redator designado
Tendo sido escolhido para redigir o voto vencedor, após a discussão do mérito
transcorrida na sessão de julgamento, em que pese o entendimento defendido pelo respeitável
Conselheiro Relator, peço vênia para dele discordar quanto à possibilidade de se acolher a
solicitação de diligência ou dar provimento ao Recurso, com vistas à reforma do Despacho
Decisório que não homologou a PER/DCOMP formalizada pela recorrente.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação da qual o pagamento
informado já estava alocado para quitar débitos do contribuinte vinculados ao mesmo período de
apuração.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Também se deve observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art.
147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica, tem início
a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação.
Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a
compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
em favor do contribuinte. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
Da análise do que consta dos autos, vê-se que a recorrente tem sustentado desde o
início do contencioso que teria efetuado retificações do SPED Fiscal PIS/COFINS referente aos
meses de janeiro, fevereiro e março, todos de 2012, e que os créditos gerados por essas
retificações foram utilizados para compensação do PIS e da COFINS dos meses subsequentes,
por meio do PER/DCOMP objeto do presente processo. No entanto, apesar da SPED Fiscal ter
sofrido as devidas retificações, não teria realizado as retificações da DCTF e da DACON.
Não trouxe a recorrente aos autos contudo, quando da instauração do litígio,
quaisquer elementos que indicassem o erro de apuração dos tributos devidos, apontando para o
débito menor que o confessado, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes,
o que levou corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Vê-se que motivou a decisão desfavorável à contribuinte a constatação de que não
teria trazido ao processo documentos hábeis e idôneos para demonstrar a efetiva ocorrência de
pagamento indevido ou maior que o devido do tributo, como se extrai do voto condutor do
julgado, do qual peço vênia para agregar seus fundamentos à minha razão de decidir (fls. 065 e
ss. – grifos nossos):
“Portanto, para que se atribua eficácia às informações contidas em declaração
retificadora, especificamente em relação àquelas que implicam na caracterização de
pagamento indevido ou a maior, é mister que tal procedimento ocorra antes da emissão
do despacho decisório, momento em que é ônus do fisco a glosa de qualquer valor
informado pelo sujeito passivo.
Por outro lado, sendo a DCTF apresentada após a perda da espontaneidade,
demarcada pela ciência do despacho decisório da não homologação da compensação,
para que a declaração produza efeitos jurídicos que lhe são inerentes deverá vir
acompanhada de documentos hábeis e idôneos, com aptidão suficiente para a
comprovação do equívoco cometido pelo contribuinte.
Ante o discorrido, estando o contribuinte notificado do despacho que não homologou a
compensação, a comprovação do alegado erro material, que deu ensejo à transmissão
da DCTF retificadora, exige a apresentação de documentos hábeis e idôneos para
tanto, encargo inafastável da requerente.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

(...)
Nessa toada, considerando-se os dispositivos legais colacionados, caberia ao
contribuinte não só a juntada das declarações retificadoras, mas também a
apresentação de outros elementos de prova capazes de demonstrar o propalado erro
cometido no preenchimento da declaração original (que embasou o despacho
decisório impugnado), a exemplo de cópias de livros contábeis e fiscais com os
lançamentos dos valores apropriados na apuração, documentos não apresentados
pela defesa.
Ao invés disso, limitou-se o contribuinte a apresentar a DCTF retificadora, o que não é
suficiente para a comprovação do alegado erro praticado pelo sujeito passivo.
Há que se destacar, ainda, que os motivos que teriam causado o suscitado erro não
foram esclarecidos a contento pela defesa, que deixou de demonstrar as razões
pelas quais o débito inicial foi alterado para nenhum valor a recolher.".
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente não trouxe aos autos outros documentos
que capazes de comprovar o alegado débito inferior ao confessado, para assim afastar os
fundamentos da decisão de piso e reforçar a possibilidade de realização de diligência.
Limitou-se basicamente a defender que teria promovido retificações do SPED Fiscal
PIS/COFINS referente aos períodos, apesar de as retificações da DCTF e da DACON não terem
sido feitas, mas que essas retificações do SPED teriam gerado créditos a compensar do PIS e da
COFINS, em decorrência de pagamento a maior de março/2012.
Defendeu ainda que os documentos que instruíram a Manifestação de
Inconformidade permitiriam “aferir não apenas a legitimidade do crédito, mas a própria
adequação do procedimento compensatório levado a efeito”, sem, contudo, procurar suprir com
novos elementos a deficiência que deixou em seu apelo ao colegiado antecessor.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19841) e que a compensação de débitos tributários

1 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN2);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19723);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20154, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de sua relatoria (verbis – grifos
nossos):
“Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas

2Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso.
A meu ver também não se encontram presentes os fundamentos para se propor a
realização de diligência.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos, em momento oportuno, as provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada
pelo contribuinte. Nesse sentido, peço também licença para agregar aos meus os argumentos
tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relaria do i. Conselheiro Rosaldo
Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
A meu sentir, então, deve ser rejeitada a proposição de diligência e negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recuso
Voluntário do contribuinte e rejeitar a proposição de diligência para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator designado

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916909/2012-05

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital